Tribunal: CARF
Processo: 10508.720503/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2010
REGIME DE DRAWBACK. SUSPENSÃO. CUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO DE VINCULAÇÃO FÍSICA. DOCUMENTAÇÃO E DILIGÊNCIA FISCAL.
A comprovação do cumprimento dos compromissos firmados junto à Secretaria de Comércio Exterior ­ SECEX, no que tange aos aspectos fiscais do regime aduaneiro especial, exige a apresentação da documentação necessária à sua aferição, além da fiscalização in loco no estabelecimento do contribuinte, com objetivo de aferir a vinculação física do produto sob guarida do benefício que é utilizado em seu processo produtivo, do produto que será exportado, devidamente cumprido o compromisso de exportação.
INADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS DE DRAWBACK SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS SUSPENSOS. POSSIBILIDADE.
O cumprimento do princípio da vinculação física é requisito essencial para o adimplemento do compromisso de exportação assumido no ato concessório do regime drawback suspensão. A não comprovação de que parte dos insumos importados, sob a égide do regime drawback suspensão, não foi aplicada na produção do produto acabado exportado, caracteriza-se o inadimplemento parcial do referido regime e a consequente exigibilidade dos tributos suspensos, acrescidos dos consectários legais devidos. C
PRAZO DE DECADÊNCIA. DRAWBACK SUSPENSÃO. SÚMULA CARF N. 156.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.
COMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. REQUISITOS DO DRAWBACK SUSPENSÃO. SÚMULA CARF N. 100.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720503/2015-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.838 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
BARRY CALLEBAUT BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2010
REGIME
DE
DRAWBACK.
SUSPENSÃO.
CUMPRIMENTO.
COMPROVAÇÃO DE VINCULAÇÃO FÍSICA. DOCUMENTAÇÃO E
DILIGÊNCIA FISCAL.
A comprovação do cumprimento dos compromissos firmados junto à
Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, no que tange aos aspectos fiscais do
regime aduaneiro especial, exige a apresentação da documentação necessária à
sua aferição, além da fiscalização in loco no estabelecimento do contribuinte,
com objetivo de aferir a vinculação física do produto sob guarida do benefício
que é utilizado em seu processo produtivo, do produto que será exportado,
devidamente cumprido o compromisso de exportação.
INADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS DE DRAWBACK SUSPENSÃO.
EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS SUSPENSOS. POSSIBILIDADE.
O cumprimento do princípio da vinculação física é requisito essencial para o
adimplemento do compromisso de exportação assumido no ato concessório do
regime drawback suspensão. A não comprovação de que parte dos insumos
importados, sob a égide do regime drawback suspensão, não foi aplicada na
produção do produto acabado exportado, caracteriza-se o inadimplemento
parcial do referido regime e a consequente exigibilidade dos tributos
suspensos, acrescidos dos consectários legais devidos. C
PRAZO DE DECADÊNCIA. DRAWBACK SUSPENSÃO. SÚMULA CARF
N. 156.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem
do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é
o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas,
nos termos do art. 173, I, do CTN.
COMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. REQUISITOS
DO DRAWBACK SUSPENSÃO. SÚMULA CARF N. 100.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar
o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade
suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão
em razão do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720503/2015-32
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720503/2015-32

da regular observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação
pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o cumprimento dos requisitos do regime de drawback suspensão, nos exatos termos
do resultado da diligência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar o direito e os fatos discutidos no presente processo
administrativo, utilizo relatório constante à Resolução no 3302-000.823:
Trata-se de Auto de Infração objetivando a cobrança de R$ 54.345.830,13,
relativa a exigência de impostos e contribuições incidentes sobre a importação de
insumos (II; PIS/COFINSImportação), acrescida de juros de mora e multa de ofício e,
Contribuição para AFRMM Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante,
pelo fato da Recorrente ter descumprido o regime de Drawback modalidade suspensão
para os 07 (sete) Atos Concessórios de Drawback a seguir descritos:

Conforme se verifica na conclusão do Termo de Verificação Fiscal (fls.1.2931.317), as
irregularidades constatadas pela fiscalização foram as seguintes:
"84.CONCLUSÃO: Não é possível a verificação com exatidão da vinculação física
entre o cacau importado e os produtos exportados, em cumprimento ao pactuado pelo
Ato COncessório de Drawback, objetos desta fiscalização. Embora se saiba que a
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720503/2015-32

fiscalizada realiza mistura de cacau importado com nacional (com teor médio de mistura
mensal superior a 80% de cacau nacional), e destine a maior parte dessa mistura ao
mercado interno. E pela faltar de apresentação dos controles necessários, principalmente
o controle alternativo, com escrituração de lançamento operação por operação, ou no
mínimo diários, como já mencionado, não é possível verificar com exatidão a
quantidade de insumo importado que foi destinado ao mercado interno, nem a
quantidade que retornou para o exterior. Portanto, a fiscalizada inadimpliu o regime
Drawback Suspensão, tanto por não lograr êxito em prova a vinculação física do
produto importado contido no produto exportado, quanto por dar saída do insumo
importado com benefício ao mercado interno sem o pagamento dos tributos na
importação, e desta maneira não preenche as condições de usufruir de tal benefício.
85. A falta de apresentação dos controle e registros exigidos pela legislação fragiliza
sobre maneira o controle aduaneiro sobre as mercadorias importadas nesse Regime
especial, desvirtuando tal incentivo à exportação. Ademais, esses requisitos são
essenciais para aplicação do benefício, que deverão observar os Princípios
Constitucionais da Isonomia (art. 150, II), da Livre Concorrência (art.170, IV), além do
efetivo Controle Aduaneiro (art. 237).
86.(...) Constatado o inadimplemento do Benefício Drawback Suspensão, conforme
demonstrado, a fiscalizada perde o direito a usufruir do benefício em questão, e toda
importação benefíciada pelo regime será enquadrada em regime de importação comum,
com incidência de todos os tributos suspensos no momento da importação, com os
devidos acréscimos legais.
Intimada do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação (fls.1.4421.492),
alegando, em síntese apartada: preliminarmente (i) os créditos lançados foram atingidos
pela decadência; (ii) incompetência da RFB para analisar e criar requisitos de concessão
do regime de Drawback: Súmula 100 do CARF; (iii) Incoerência interna do Auto de
Infração pela impossibilidade de verificação dos produtos exportados versus afirmação
de que não houve exportação da totalidade do produto importado; (iv) impossibilidade
de lançamento com base em presunção simples; (v) a legislação possibilita que o fisco
se utilize de arbitramento exatamente para evitar meras presunções; (vi) inversão do
ônus da prova; meritoriamente, (vii) princípio da equivalência: possibilidade de
utilização de cacau nacional na fabricação dos derivados destinados à exportação sob o
regime de Drawback; (viii) Fungibilidade das Amêndoas de Cacau; e (ix)
impossibilidade de cobrança de juros sobre a multa de ofício.
Em 08 de abril de 2016, foi proferido o acórdão no 16071.169 (fls.2.2682.305) julgando,
por unanimidade de votos, improcedente a impugnação para manter o crédito tributário
exigido, nos termos da ementa abaixo sintetizada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador:
18/03/2010 DRAWBACK. O Beneficiário desembaraçou mercadorias com suspensão
de impostos. Findo o prazo estabelecido no regime, não tendo o beneficiário nenhuma
das providências para adimplir o regime, resolveu-se a suspensão, exigindo os tributos
devidos, nas importações. A Fiscalização e controle de regimes especiais, como é o caso
do “Drawback”, é de competência da Receita Federal do Brasil por envolver renúncia
fiscal. O Princípio da Vinculação Física deve ser estritamente observado pelo
beneficiário do Regime. O adimplemento da obrigação do Regime Aduaneiro Especial
de Drawback modalidade suspensão implica em um controle a respeito dos insumos
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720503/2015-32

importados efetivamente utilizados nos produtos exportados, e não apenas do produto
exportado.
Intimada de decisão de piso em 07.03.2016 (fls. 2.308), a Recorrente interpôs recurso
voluntário em 05.04.2016 (fls.2.3102.359), requerendo, inicialmente, a nulidade da
decisão de primeira instância por ausência de apreciação de argumentos apresentados
em sede de impugnação e, no mais, reproduz os demais argumentos já suscitados em
sua defesa.
Em 27 de abril de 2017, o processo foi convertido em diligência para saneamento do
processo, no sentido da Recorrente regularizar sua representação processual.
Em petição protocolada em 26.05.2017, a Recorrente, mesmo discordando da
solicitação do Relator, regularizou sua representação processual através da procuração e
atos constitutivos carreados às fls. 2.3762.401.
O julgamento do Recurso Voluntário foi convertida em diligência, para que,
mediante a Resolução no 3302-000.823, fossem esclarecidos os seguintes termos:
Em que pese inexistir pedido de perícia/diligência por parte da Recorrente, este Relator
entende primeiramente que, revela-se de todo dispensável a realização de prova pericial,
porque, sabidamente, a produção desse tipo de prova somente se revela necessária
quando a especificidade ou a complexidade da matéria a ser examinada demanda a
participação de pessoas especializadas no assunto.
Dada essa peculiaridade, a realização desse tipo de prova somente se justifica se
presente a necessidade de conhecimento técnicos ou científicos sobre o objeto a ser
examinado, o que, obviamente, não se vislumbra no caso em tela, posto que se trata da
análise de um mero sistema de controle de estoque, que a recorrente alegou possuir e
que a autoridade fiscal confirmou a sua existência, segundo exposto nos excertos
extraídos do Termo de Verificação Fiscal, que seguem transcritos:
Diante dos fatos, CONSTATAMOS no curso da visita, os fatos abaixo relacionados:
1. A referida empresa mantém controles e registros em separado do estoque de
amêndoas de cacau importada sob o regime aduaneiro de crawback, bem como de todas
as amêndoas de cacau adquiridas no mercado interno, que ficam armazenadas por
origem e por lotes, cujas amostras foram previamente analisadas e classificadas,
segundo suas diferentes propriedades.
2. Quanto aos produtos acabados é possível afirmar com certeza que a empresa possui
controles eficazes para identificar a alocação que foi feita, com exatidão, em cada
produto produzido.
3. Todo produto produzido recebe um código de produto, e um código de lote de
produção, que no depósito de produtos terminados ficam separados por códigos e lotes.
4. Que apesar da empresa manter segregação e controle das diferentes matérias primas
de seus produtos, existe a mistura de suas matérias primas (amêndoas de cacau),
mediante receita previamente estabelecida, conforme diferentes tipos de amêndoas, para
a produção de seus produtos (liquor, Torta, Mateiga e Pó).
5. O momento da mistura ocorre após os Silos de amêndoas de cacau, que segue para os
tanques de massa.
6. As amêndoas de cacau são compradas e armazenadas separadamente nos armazéns,
depois seguem para a fábrica, que entram nas esteiras, recebem tratamentos e seguem
paras os Silos. Tanto as amêndoas de cacau Bahia como as importadas, são
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720503/2015-32

armazenadas separadamente nos Silos. E seguida, conforme o tipo, são requisitadas para
os tanques de massa, conforme receita do Blend (mistura). Nesse momento ocorre a
mistura das amêndoas, que no dia da visita tinha a proporção de 70% de cacau Bahia,
10% de cacau Pará e 20% de cacau importado de Ghana. Nos tanques de massa, já
misturadas, seguem para a produção do Liquor, Manteiga, Torta e Pó. Todos os
produtos produzidos a partir daqui possuem a composição especifica no Blend.
7. As amêndoas de cacau apresentam diferenças de qualidade, e a empresa às
classificam, separando-as em Fino, Tipo I, Tipo II, Tipo III e desclassificado (TipoIV).
Cabe ainda esclarecer que as constatações resumidas nos excertos transcritos foram
obtidas pela autoridade fiscal durante visita ao estabelecimento fabril da recorrente, para
fim de conhecer o seu processo produtivo, conforme se denota nas informações
apresentadas no TVF.
A autoridade fiscal ainda relatou que, durante a referida visita, constatou que a
recorrente possuía um sistema de controle rígido de separação das matériasprimas
por origem e por classificação de tipos (qualidade), inclusive quanto às características
orgânicas (físicas) decorrentes de origem e de qualidade, o que provava que as
amêndoas de cacau de diversas origens e classificação não eram equivalentes nem
fungíveis, (item 67 e ss).
De outra parte, embora intimada a apresentar os Livros Registro de Controle de
Produção e Estoque do período fiscalizado, a recorrente limitou-se a apresentar
planilhas e relatórios, que, segundo a fiscalização, não atendia ao que fora por ela
solicitado, principalmente, por não conter os lançamentos operação por operação, nem
as totalizações diárias, e deste modo não refletia a realidade fabril da fiscalizada, o que
o tornava imprestável para averiguar o cumprimento do requisito da vinculação física
entre matéria-prima importada e produto exportado.
De outra parte, no recurso em apreço, a Recorrente alegou, em síntese que: (i) a
quantidade e valor de insumos importados pelo qual se comprometeu foram cumpridos;
(ii) o prazo para importação dos insumos foi cumprido; (iii) a quantidade e valor de
cada um dos produtos exportados foram cumpridos; e (iv) o prazo para realização das
exportações foi cumprido; (v) todos os atos concessórios foram baixados pela SECEX
após verificação de seu total cumprimento; e (vi) todos os documentos fornecidos à
fiscalização confirmam o procedimento adotado pela Recorrente.
Embora a legislação não tenha especificado um sistema controle específico de
vinculação física, para fim de comprovação do requisito da vinculação física,
certamente, a recorrente deveria dispor de um sistema de controle de estoque que
possibilitasse a fiscalização confirmar o cumprimento do referido requisito.
E no caso em tela, a própria fiscalização informou que a recorrente dispunha de um
sistema de controle de estoque que permitia a “rastreabilidade das amêndoas de cacau
por origem (nacionais ou importadas) e que, no curso do procedimento fiscal, os dados
do referido sistema lhe foram fornecidos.
Por todo o exposto, vota-se pela CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a fiscalização da unidade da Receita Federal de origem,
proceda a apuração da quantidade e do valor dos insumos importados que
entraram na composição dos produtos exportados, intimando, para tanto, a
Recorrente para apresentar, em meio magnético e de acordo com as especificações
da fiscalização, os elementos necessários para a realização da referida apuração,
que deverá ser atendido dentro do prazo estabelecido.
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720503/2015-32

Após, a fiscalização deverá elaborar relatório fiscal conclusivo e cientificar a recorrente
de todo o trabalho realizado para, se desejar, dentro do prazo de 30 (trinta) dias),
manifestar-se a respeito. Enfim, com ou sem manifestação da recorrente, os autos
deverão retornar a este Colegiado, para prosseguimento do julgamento.
A diligência foi concluída, e foi juntado aos autos o Relatório Diligência Fiscal
(fls. 2493/2506), no qual foi afirmado que:

Preliminarmente cabe enfatizar, quanto ao mérito, que a controvérsia circunda nas
seguintes questões: (i) A fungibilidade das amêndoas de cacau utilizadas como insumos
de produção dos produtos industrializados e exportados pela fiscalizada; (ii) A
vinculação física como princípio basilar do regime drawback suspensão; (iii) e a
existência de controle de produção e estoque específico, para atender o princípio da
vinculação física.
Quanto a fungibilidade, esta fiscalização já demonstrou em seu relatório (Termo de
Verificação fiscal), detalhadamente e exaustivamente, as diferenças encontradas sobre a
qualidade das amêndoas de cacau nacional e importada, e o seu controle e segregação
em lotes, e a necessidade de utilização de blend ́s variáveis, inclusive diários, para
utilização das diversas amêndoas de cacau, de variadas origens e qualidades, o que, de
fato, prejudica sobremaneira considerar amêndoas de cacau como bens fungíveis,
principalmente por não “ possuir as mesmas características e propriedades físicas,
entre outras especificações” (inc. V, §1, art. 5o da Portaria Conjunta
RFB/SECEX 1618/2014, norma que regulamentou e restringiu a substituição de
mercadorias equivalentes para Drawback Suspensão).
(...)
É imperioso destacar, como ficou evidenciado e exaustivamente detalhado no Relatório
Fiscal, que a autuada efetua misturas de amêndoas de cacau importado com cacau
nacional e, destina grande parte das amêndoas de cacau importada ao mercado interno,
sem o atendimento do Princípio da Vinculação Física.
(...)
Não é demais lembrar, que os fatos serão incontroversos se forem admitidos no
processo ou não forem contestados pela parte contrária. Também estão incluídos nessa
categoria os que puderem ser deduzidos a partir do pronunciamento da parte contrária
(dedução lógica) ou por sua própria natureza, e nesse contexto, ao recepcionar
integralmente os controles de produção apresentados pela Autuada, finda a lide em
relação à quantidade de amêndoas de cacau importada com benefício que retornou ao
exterior na composição do produto exportado (que atendeu o Princípio da Vinculação
Física), e a quantidade de amêndoas que foram destinadas para consumo interno sem o
devido pagamento dos tributos (descumprindo o regime), como demonstraremos a
seguir, restando apenas como fato controverso a questão da fungibilidade das amêndoas
de cacau (equivalência), a qual caberá à Autoridade Julgadora o deslinde da questão.
Da análise das planilhas apresentadas, verifica-se um relatório detalhado da
produção e do volume das amêndoas importadas e das amêndoas nacionais, como
também da composição dos produtos exportados e do atendimento parcial ao
Princípio da Vinculação Física.
(...)
Convém relatar, apesar de bastante enfatizado ao longo do Relatório Fiscal, que a
Autuada cumpriu as quantidades e os prazos pactuados no Drawback Suspensão e,
especificamente por efetuar mistura de amêndoas de cacau importado com
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720503/2015-32

amêndoas nacionais, desviou grande parte das amêndoas importadas com
benefício fiscal para o mercado interno.
A recorrente se manifestou tempestivamente sobre o resultado da diligência fiscal,
afirmando que:
i) manifesta concordância com o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 2493/2506) e
requer seja determinada a redução da autuação em montante proporcional ao da vinculação física
que restou comprovada e atestada pela Autoridade Fiscal (i.e. 35,81%), uma vez que a própria
Autoridade Fiscal reconhece que se trata de fato incontroverso, devendo findar a lide com
relação a este ponto(...);
ii) os demais argumentos, além da vinculação física analisada na diligência,
devem ser apreciados, alegando, em síntese, que há retroatividade benigna da legislação
aplicável quanto à equivalência para bens fungíveis, a necessária exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e Cofins-Importação, incidência de multas e juros moratórios após o trigésimo
primeiro dia do inadimplemento do drawback.
Os autos retornaram ao CARF e foram redistribuídos para julgamento, sob batuta
dessa relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia nos seguintes pilares argumentativos: i) preliminar de
nulidade da decisão da DRJ; decadência; incoerência interna do auto de infração,
impossibilidade do lançamento com base em presunção simples, equívoco quanto à base de
cálculo, incompetência da RFB para analisar e criar requisitos da concessão de drawback,
possibilidade de arbitramento nos casos de presunção simples, inversão do ônus da prova; a
vinculação física dos regimes de drawback utilizados pela recorrente; ii) a equivalência de bens
fungíveis; iii) marco inicial da incidência de multas e juros a partir do inadimplemento do
drawback.
Pois bem, como costumeiramente, tratarei em partes.
Preliminares de nulidade
Nulidade da decisão da DRJ, presunção simples, incompetência da RFB para fiscalizar o
drawback, e decadência
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720503/2015-32

Quanto ao primeiro ponto, que diz respeito à nulidade da decisão da DRJ, afirma
o recorrente que o acórdão recorrido deixou de analisar diversos argumentos trazidos pela
Recorrente, limitando-se a simplesmente transcrever os fundamentos expostos na Impugnação no
relatório constante na decisão.
As causas de nulidade são dispostas pelo artigo 59, do Decreto 70.235/1972, e
residem em ato ou despacho proferido por autoridade incompetente para tanto, e ocorrência do
cerceamento de defesa do contribuinte.
No caso em comento, não vislumbro quaisquer das hipóteses supramencionadas,
especificamente porque a DRJ, a despeito de não mencionar especificamente cada ponto e
contraponto da peça impugnatória, não deixa de combater a matéria ali contida, ao ponto de
configurar cerceamento de defesa.
Inclusive, aponta, de forma expressa, suas razões de decidir quanto à não
comprovação da vinculação física necessária para o drawback:
A empresa fiscalizada teve inúmeras intimações e reintimações, e reabertura de novos
prazos para que consertasse sua escrituração e apresentasse novos comprovantes e
controles, e ainda assim, não logrou êxito em comprovar a vinculação física do insumo
importado, nem apresentou documentos que se permitisse apurar, com segurança, a
destinação do insumo importado via Drawback Suspensão. O impugnante alega nos
itens 45 à 48 da impugnação: Como visto, a D. Autoridade Fiscal acusa a Impugnante
de não manter controles suficientes para que se saiba ao certo o percentual de insumos
importados utilizados nas mercadorias exportadas vinculadas ao regime de drawback.
Ao mesmo tempo, a D. Autoridade Fiscal afirma categoricamente que isso ocorreu
(descumprimento do regime de drawback), e efetua o lançamento contra a Impugnante
de todos os tributos antes suspensos. Esses entendimentos contraditórios entre si são a
evidência de que as acusações não encontram respaldo em quaisquer provas efetivas,
sendo fruto de meras presunções simples (omnis) adotadas pela D. Autoridade Fiscal.
Pior. A D. Autoridade expressamente utiliza de suposições para concluir que a
Impugnante destinou parte dos produtos industrializados com insumo importado ao
mercado interno (fl. 13 do doc. 3.2), ... Não há qualquer presunção ou contradição nos
elementos da ação fiscal. O Regime Aduaneiro Especial Drawbak Suspensão é pautado
no Princípio da Vinculação Física, conforme demonstrado, e o inadimplemento dessa
obrigação acarreta a exigência dos tributos suspensos e demais acréscimos legais. O
impugnante alega no item 49 da impugnação: Diante da determinação da legislação,
deveria a D. Autoridade Fiscal ter diligenciado profundamente em busca de informações
sobre qual seria a quantidade pretensamente “desviada”, e apenas depois disso efetuar o
lançamento apenas sobre o percentual de amêndoas de cacau que eventualmente não
tivessem sido utilizadas na produção de mercadorias exportadas. O ônus da prova do
adimplemento do Regime cabe exclusivamente ao seu beneficiário como contrapartida
do tratamento tributário diferenciado.

Portanto, não resta qualquer indício de cerceamento de defesa, tendo sido as
razões esposadas pelo recorrente em sede de impugnação enfrentadas pela decisão de primeira
instância.
Em relação ao segundo ponto, que diz respeito à suposta utilização de presunção
simples por parte da fiscalização, para lavratura do presente auto de infração, também a razão
não assiste o contribuinte.
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720503/2015-32

A fiscalização respaldou a lavratura do auto de infração no descumprimento do
ônus probatório do recorrente quanto ao compromisso de exportar o produto/mercadoria dotado
do benefício do drawback suspensão, embasada pelos inúmeros documentos contábeis, fiscais e
meramente demonstrativos, acostados aos autos, durante a fase fiscalizatória.
Não se trata de mera presunção, ou presunção simples, como quer fazer crer o
recorrente, que é dotado do ônus da prova para comprovar à fiscalização que houve efetiva
destinação de parte dos insumos importados ao mercado estrangeiro, ao invés de sua utilização
no mercado interno (o que contradiz toda lógica do benefício do drawback concedido).
Vê-se que o termo de Verificação Fiscal carrega alto nível de detalhes, pela
análise de todo conjunto probatório, tal como análise de laudos técnicos, tabelas, planilha de
produção mensal, relação dos insumos e respectivos códigos, relação de todos os produtos
manufaturados e seus respectivos códigos, dentre outras considerações que sustentam de forma
cristalina a inexistência de presunção por parte da fiscalização.
Isto posto, rejeito a preliminar quanto à presunção simples.
Já em relação ao terceiro ponto, sem delongas, a temática já é sumulada pelo
Tribunal Administrativo, mediante entendimento fincado na Súmula CARF no 100:
Súmula CARF no 100 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 09/12/2013 O Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o cumprimento dos
requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí compreendidos o
lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do reconhecimento de
beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular observação, pela importadora,
das condições fixadas na legislação pertinente. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Portanto, o enunciado sumular, de aplicação direta ao presente caso concreto,
dispõe expressamente sobre a competência da Receita Federal para fiscalizar o cumprimento dos
requisitos do regime de drawback suspensão. Rejeito, portanto, supramencionada preliminar de
nulidade.
E, enfim, quanto ao último ponto, que se refere à argumentação trazida pelo
contribuinte quanto à ocorrência de decadência, também sem delongas, dispensadas maiores
digressões sobre o tema, a temática também já dispõe de súmula neste Tribunal, que é a Súmula
CARF no 156:
Súmula CARF no 156 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019 No regime de
drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do prazo quinquenal de
decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o primeiro dia do exercício
seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data limite para a
realização das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Portanto, nos termos acima expostos, rejeito todas as preliminares de nulidade da
decisão da DRJ, quanto à utilização de presunção simples para lavratura do auto de infração,
quanto à incompetência da RFB para fiscalizar os requisitos de cumprimento do drawback, bem
como em relação à decadência.
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720503/2015-32

Do atendimento do requisito de vinculação física e equivalência (fungibilidade)
O processo teve o julgamento convertido em diligência com objetivo da
fiscalização, com base no sistema de controle de estoque utilizado pelo contribuinte, bem como
das informações contidas nos documentos fiscais, contábeis e demais obrigações acessórias,
verificar a quantidade de amêndoas de cacau importada com benefício que retornou ao exterior
na composição do produto exportado (que atendeu o Princípio da Vinculação Física), e a
quantidade de amêndoas que foram destinadas para consumo interno sem o devido pagamento
dos tributos (descumprindo o regime).
O resultado da diligência (fls. 2493/2506) afirmou ter o recorrente atendido
parcialmente o princípio da vinculação física:

Nesse contexto, após determinação de diligência contida na Resolução no 3302-000.823
–3a Câmara / 2a Turma Ordinária no curso do julgamento do processo no
10508.720503/2015-32, a Autuada foi intimada novamente a apresentar elementos
considerados necessários para formar a convicção do agente público a quem foi
incumbida a análise do benefício fiscal Drawback Suspensão e, carreou aos autos
documentos e planilhas com os quais entende demonstrar tais fatos.
Ilustrada a função da prova e o contexto da análise ora empreendida, convém considerar
que os novos elementos apresentados demonstram a utilização do cacau importado no
processo produtivo, e a sua destinação final. E, desta forma, caso esses elementos
fossem apresentados no contexto anterior, ou seja, em momento oportuno, durante o
curso da fiscalização, serviriam como prova de cumprimento de uma parte do benefício
pleiteado, tendo em vista demonstrar razoabilidade com os demais elementos e
documentos analisados durante a fiscalização e levantados durante a visita ao processo
fabril.
Desta forma, utilizaremos os novos elementos de provas apresentados pela Autuada e
faremos os respectivos ajustes na apuração dos valores e quantidades de insumos
importados que entraram na composição dos produtos exportados, acatando
integralmente os valores apresentados, tanto para cumprimento do Princípio da
Vinculação Física, como para descumprimento (fornecimento para o mercado interno de
insumos importados com benefício fiscal, sem o devido pagamento de tributos
suspensos).
Não é demais lembrar, que os fatos serão incontroversos se forem admitidos no
processo ou não forem contestados pela parte contrária. Também estão incluídos nessa
categoria os que puderem ser deduzidos a partir do pronunciamento da parte contrária
(dedução lógica) ou por sua própria natureza, e nesse contexto, ao recepcionar
integralmente os controles de produção apresentados pela Autuada, finda a lide em
relação à quantidade de amêndoas de cacau importada com benefício que retornou ao
exterior na composição do produto exportado (que atendeu o Princípio da Vinculação
Física), e a quantidade de amêndoas que foram destinadas para consumo interno sem o
devido pagamento dos tributos (descumprindo o regime), como demonstraremos a
seguir, restando apenas como fato controverso a questão da fungibilidade das amêndoas
de cacau (equivalência), a qual caberá à Autoridade Julgadora o deslinde da questão.
Da análise das planilhas apresentadas, verifica-se um relatório detalhado da produção e
do volume das amêndoas importadas e das amêndoas nacionais, como também da
composição dos produtos exportados e do atendimento parcial ao Princípio da
Vinculação Física.
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720503/2015-32

Na Aba “ Quadro Consolidado –AC”, temos o total das amêndoas de cacau importada e
nacional utilizadas no processo fabril durante o período analisado (2008 a 2012), dos
diversos Atos Concessórios que estavam em vigor à época, e a linha “j” demonstra o
atendimento médio do Princípio da Vinculação Física, para cada ano, dentre a totalidade
de Atos utilizados por ano, como demonstrado na TABELA 1 abaixo:
(...)
Na TABELA 2 a seguir, temos os Atos Concessórios incluídos nesta
autuação, onde relaciona a quantidade de amêndoas de cacau importado, por
Ato e origem, e a quantidade de produtos comprometidos a manufaturar por
tipo de produto (LIQUOR, MANTEIGA e PÓ de CACAU), somente com
amêndoas de cacau importado, ou seja, o equivalente em produtos
manufaturados da utilização de 100% das amêndoas importadas, que seriam
exportadas.
O percentual constante da tabela 3, conforme abaixo colacionada, demonstra a
quantidade de amêndoas que efetivamente foram utilizadas como composição dos produtos
exportados, correspondente à afirmativa de atendimento parcial do princípio da vinculação
física:

Na TABELA 3 abaixo (extraída da aba “Demonstrativo – Ato Concessório” da planilha
encaminhada pela Autuada), temos a quantidade que amêndoas de cacau importado que
entraram na composição dos produtos exportados, segregadas por Ato Concessório e
por período de exportação. Desta forma, fica demonstrado a quantidade exata de
amêndoas de cacau importado que atenderam o Princípio da Vinculação Física e foram
exportadas na composição dos produtos manufaturados (segregadas por Ato
Concessório), como também a quantidade de amêndoas de cacau importado com
benefício fiscal que foram destinadas ao mercado interno.
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720503/2015-32

Nota-se que o percentual de 35,81% da totalidade dos atos de drawback suspensão
foram cumpridos pelo contribuinte, comprovando-se a vinculação física necessária ao
atendimento dos requisitos para usufruto do benefício. Inclusive, na própria manifestação
apresentada após a diligência, há expressa concordância do recorrente quanto ao respectivo
percentual.
Quanto à retroatividade benigna em relação ao princípio da equivalência para bens
fungíveis, afirma o contribuinte que: após a promulgação da Lei n.o 12.350/2010 e da edição da
Portaria Conjunta RFB/SECEX n.o 1.618/2014, normas de caráter eminentemente interpretativo,
conforme exaustivamente tratado no Recurso Voluntário da Requerente, a Lei n.o 11.774/2008 e
a Portaria Conjunta RFB/SECEX n.o 467/2010, passaram a autorizar, expressamente, a
possibilidade de substituição do insumo importado por outro equivalente ou idêntico no processo
produtivo, sem que isso caracterize infração ao regime de drawback. Assim, ainda que este o
CARF não entenda pelo caráter interpretativo de tais normas, deverá determinar o cancelamento
integral do crédito tributário constituído contra a Requerente, por ter sido excluído do
ordenamento jurídico hipótese de infração ao regime do drawback, tal como dispõe o artigo 106,
inciso II, alínea “a”, do CTN.
O relatório fiscal afirma que:
Quanto a fungibilidade, esta fiscalização já demonstrou em seu relatório (Termo de
Verificação fiscal), detalhadamente e exaustivamente, as diferenças encontradas sobre a
qualidade das amêndoas de cacau nacional e importada, e o seu controle e segregação
em lotes, e a necessidade de utilização de blend ́s variáveis, inclusive diários, para
utilização das diversas amêndoas de cacau, de variadas origens e qualidades, o que, de
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720503/2015-32

fato, prejudica sobremaneira considerar amêndoas de cacau como bens fungíveis,
principalmente por não “ possuir as mesmas características e propriedades físicas,
entre outras especificações” (inc. V, §1, art. 5o da Portaria Conjunta RFB/SECEX
1618/2014, norma que regulamentou e restringiu a substituição de mercadorias
equivalentes para Drawback Suspensão).
Bem como, afirma a fiscalização pelo TVF, que houve demonstração inequívoca
que há diferença nas características e propriedades físicas das amêndoas de cacau, o que implica
tal impossibilidade, nos termos do artigo 5o, parágrafo 1o, inciso V, da Portaria Conjunta
RFB/SECEX 1618/2014.
Para análise em questão é importante contextualizarmos que o artigo 17, da Lei
11.774/2008 permitiu a substituição de produtos importados ou adquiridos no mercado interno
com suspensão do pagamento os tributos incidentes por produtos nacionais ou importados, desde
que sejam da mesma espécie, qualidade e quantidade, importados ou adquiridos no mercado
interno sem suspensão do pagamento dos tributos incidentes.
Ou seja, a permissão estendia-se aos produtos fungíveis, porque, dentre outras
razões, era desarrazoado exigir que o contribuinte mantivesse dois estoques, um do “insumo”
com benefício, utilizado na produção, com objetivo de demonstrar o cumprimento dos requisitos
do regime, e outro, também utilizado na produção, mas sem o benefício.
Tratando-se de comprovação dos requisitos dispostos quanto ao princípio da
vinculação física para o Drawback Suspensão, até a edição da Medida Provisória no 497/2010,
convertida na Lei 12.350/2010, deve ser aplicada a retroatividade benigna das Portarias editadas
pela RFB, nos seguintes termos, esposados pelo ex-conselheiro Rodrigo Mineiro, na Resolução
no 3402-001.790:
O que a Lei 12.350/2010 trouxe foi uma situação excepcional, para fins de
comprovação daquele compromisso de exportar, que foi condicionada ao atendimento
dos critérios estabelecidos pelo Poder Executivo, dentro de sua competência
regulamentar, atendendo à necessidade de controle das operações, e a definição do que
seria “mercadoria equivalente” para fins de adimplemento do regime. Atendendo ao
previsto no dispositivo legal, ainda que com um considerável atraso, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior editaram a Portaria
Conjunta RFB/SECEX no 1.618, de 2 de setembro de 2014, que alterou a redação da
Portaria Conjunta RFB/SECEX no 467/2010, que “disciplina o regime especial de
Drawback Integrado, que suspende o pagamento dos tributos que especifica”4. Não se
trata de uma inovação infralegal, restringindo uma hipótese legal, mas de uma
regulamentação prevista na própria lei, de forma a esclarecer seu conteúdo, alcance e
medidas de controle. O núcleo da norma de isenção continua intacto, mesmo aquela
possibilidade excepcional de se aceitar a equivalência para fins de adimplemento no
regime. A regulamentação deu a dimensão para se considerar como equivalente o
produto, de mesma espécie e qualidade, evitando interpretações distorcidas, dando uma
segurança jurídica ao regime. Quanto ao limite determinado pela norma, o Poder
Executivo foi muito condescendente com os operadores, fixando apenas o limite
quantitativo, considerando aquele definido pelo regime (Ato Concessório). Nenhum
limite temporal foi imposto, ainda que necessário ao pleno controle do regime, que
poderia evitar distorções concorrenciais temporais, como por exemplo, a oscilação de
preços internos ocasionados por safras (e entressafras) agrícolas. Quanto às condições,
que preferimos denominar de critérios, houve distinção para as mercadorias idênticas e
as mercadorias equivalentes: (I) serão consideradas como idênticas, para fins de
substituição no produto exportado, aquelas mercadorias iguais em tudo, ou seja, em suas
características físicas, qualidades e reputação comercial, admitidas pequenas diferenças
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720503/2015-32

na aparência; (II) serão consideradas como equivalentes, (II.1) aquelas classificadas no
mesmo código da NCM, (II.2) aquelas que realizarem as mesmas funções, (II.3) aquelas
obtidas a partir dos mesmos materiais, (II.4) aquelas comercializadas a preços
equivalentes, e (II.5) aquelas com as mesmas especificações, que as tornem aptas ao
emprego ou consumo na industrialização de produto final exportado informado.
Destaca-se que os critérios são cumulativos, ou seja, para considerar a mercadoria como
equivalente, ela deve observar todos os critérios definidos na norma. Destaca-se que, no
critério de preços equivalentes, a Portaria permite o desconto da variação cambial e a
possibilidade de desconsiderar alterações no preço da mercadoria de até cinco por cento
em relação ao valor das mercadorias originalmente adquiridas no mercado interno ou
importadas. Tal comparação de preços deve ser feita confrontando o valor de aquisição
da mercadoria equivalente (sem benefício do drawback) e o valor da mercadoria
originalmente adquirida no mercado interno ou importada (com benefício do drawback),
excluindo o valor dos tributos e contribuições incidentes sobre a aquisição (ICMS, IPI,
PIS e COFINS), e a variação cambial, de forma a comparar os preços na mesma base.
Portanto, em caso de descumprimento dos critérios estabelecidos pela norma, para fins
de se considerar a mercadoria como idêntica ou equivalente, a operação é
desconfigurada como hipótese excepcional (equivalência) , voltando à regra geral
(vinculação física). Importante destacar a possibilidade de aplicação retroativa de tais
dispositivos. Ainda que a Portaria tenha determinado que sua aplicação retrocederia à
data da edição da Medida Provisória 497/2010 (28 de julho de 2010), desde que
atendidas as condições estipuladas, entendemos que, para fatos ocorridos anteriormente
à referida data, em autos de infração ainda não definitivamente julgados, aplicar-se-ia a
retroatividade benigna prevista no inciso II, art. 106 do CTN, por se tratar de ato não
definitivamente julgado que deixou de defini-lo como infração. Destaca-se que é
imperativa, para a retroação, a efetiva comprovação do atendimento dos critérios
estabelecidos na Portaria, por parte do beneficiário.
Da mesma forma já entendeu este Tribunal:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Ano-calendário: 2003, 2004 DRAWBACK
SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA. INAPLICABILIDADE.
RETROATIVIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
MAIS
BENÉFICA
AO
CONTRIBUINTE. O regime aduaneiro especial de drawback suspensão, consoante os
termos da Lei 11.774/2008, não exige a comprovação da vinculação física entre
insumos importados e os produtos finais exportados utilizados para comprovação dos
termos avençados no ato concessório, desde que cumpridos os requisitos legais.
Tampouco exige contabilidade segregada para insumos importados sob essa
modalidade. Aplica-se tal entendimento ao processos não definitivamente julgados,
conforme impõe o artigo 106 , II "b" do Código Tributário Nacional.
(Processo no 12689.000578/2007-38, acórdão no 3402-007.515, relatoria de Thais De
Laurentiis Galkowicz, julgado em 14 de dezembro de 2021).

No presente caso, o resultado da diligência afirma expressamente que foi
cumprido, em partes, pelo recorrente, os requisitos do regime de drawback suspensão:
Na TABELA 3 abaixo (extraída da aba “Demonstrativo – Ato Concessório” da planilha
encaminhada pela Autuada), temos a quantidade que amêndoas de cacau importado que
entraram na composição dos produtos exportados, segregadas por Ato Concessório e
por período de exportação. Desta forma, fica demonstrado a quantidade exata de
amêndoas de cacau importado que atenderam o Princípio da Vinculação Física e
foram exportadas na composição dos produtos manufaturados (segregadas por
Ato Concessório), como também a quantidade de amêndoas de cacau importado
com benefício fiscal que foram destinadas ao mercado interno.
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720503/2015-32

Desta feita, sem delongas, voto pela manutenção parcial do presente auto de
infração, exonerando-se a parcela relativa à efetiva comprovação do cumprimento do princípio
da vinculação física, nos exatos termos do resultado da diligência – Relatório Fiscal de
Diligência.

Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins Importação
Requer o contribuinte a retificação do lançamento para excluir o ICMS e as
próprias contribuições da base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins- Importação,
incidentes sobre a operação analisada, nos termos do entendimento firmado pelo STF no
julgamento do Recurso Extraordinário n.o 559.937 (submetido à sistemática da repercussão
geral) e da nova redação do artigo 7o, inciso I da Lei n.o 10.865/04, mesmo que o auto tenha sido
lavrado em momento posterior à alteração legislativa que modificou a base de cálculo dessas
contribuições sociais, pela necessidade de aplicação imediata do entendimento exposto pelo STF.
Não há que se falar em retificação do lançamento para decote do ICMS da base de
cálculo das contribuições incidentes sobre a importação, tendo em vista que o auto dispõe sobre
o (des)cumprimento de requisitos relativos ao regime de drawback suspensão, que nada se
relaciona com a discussão da base de cálculo dos tributos recolhidos quanto ao conceito de
receita.
Para além de não ser objeto da lide, e estar totalmente fora de sua relação, em
termos processuais também não é possível alcançar tal pedido, especialmente porque não foi
disposto em nenhum momento do processo administrativo fiscal.
Portanto, voto por negar provimento quanto ao presente tópico.

Incidência de multa e juros moratórios após o trigésimo primeiro dia do inadimplemento do drawback
Afirma a recorrente os juros moratórios somente deverão incidir a partir do
trigésimo primeiro dia após o inadimplemento dos atos concessórios celebrados entre a
Requerente e a Receita Federal, porque os juros moratórios objetivam indenizar o credor pelo
não pagamento do tributo no prazo estipulado e a multa de mora, por sua vez, pretende penalizar
o devedor pelo inadimplemento do tributo no prazo estipulado. A incidência destes dois encargos
sobre o tributo exige, portanto, a superveniência de vencimento da obrigação principal sem que o
contribuinte proceda ao seu adimplemento a tempo e modo.
Em relação ao termo inicial da fluência dos juros de mora, não entendo plausível
o pleito do recorrente, a partir do trigésimo dia da data de vencimento dos atos concessórios, pela
própria dicção do artigo 342, inciso I, alínea “c”, do Decreto 4.543/2002, ao dispor que, em caso
de inadimplemento do compromisso de exportar, fica o sujeito passivo obrigado ao pagamento
dos tributos suspensos e dos acréscimos legais, em até trinta dias do prazo fixado para
exportação. Nesse sentido, sendo o prazo final fixado para exportação a data de validade do ato
concessório, não faria sentido que a legislação exigisse o recolhimento dos tributos com
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720503/2015-32

acréscimos legais, se o trintídio deferido para comprovação coincidisse com o termo inicial do
inadimplemento.
A expressão dos “acréscimos legais abarca os consectários multa e juros de mora,
como se extai do artigo 161, do Código Tributário Nacional. Também o artigo 70, inciso I, alínea
“b”, da Lei 10.833/2003, ao dispor que a ausência de provas no regular cumprimento das
condições previstas na legislação específica para obtenção do benefício fiscal implica o não
reconhecimento do tratamento mais benéfico de natureza tarifária, tributária ou aduaneira
eventualmente concedido, com efeitos retroativos à data do fato gerador.
Portanto, nego provimento para o presente tópico.
Conclusão
Ante todo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade, no mérito, dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o cumprimento dos requisitos do
regime de drawback suspensão, nos termos exatos termos do resultado da Diligência Fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 2604
DF CARF MF
Original